Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001340-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), FANICELIA DE MELO RAIMUNDO - CPF: 850.659.782-04 (AGRAVANTE), P. I. D. M. R. - CPF: 072.747.531-26 (AGRAVANTE), V. G. D. M. D. R. - CPF: 072.747.301-85 (AGRAVANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
FANICELIA DE MELO RAIMUNDO,

em nome próprio e representando seus filhos menores, P.I.D.M.R. e V.G.D.M.D.R
., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Responsabilização Civil No 1007027-38.2017.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que a não concessão da antecipação da tutela importará em danos irreparáveis aos menores.

Sustentam que não há óbice ao deferimento da liminar, tendo em vista a responsabilidade objetiva do Estado na hipótese, posto corresponder à situação de omissão diante de obrigação legal de impedir da ocorrência do evento danoso (RE n° 841.526/RS).

Por essas razões, pretendem a antecipação da tutela recursal, para que seja imediatamente fixada uma pensão em seu favor e, no mérito, a confirmação da medida.

O efeito ativo recursal pretendido foi indeferido (Id. 1666634).

Contrarrazões apresentada pela parte apelada (Id. 1698928).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do agravo (Id. 2172906).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu, o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a fixação imediata de uma pensão à Agravante e seus filhos menores, decorrência do assassinato de seu cônjuge nas dependências da Cadeia pública de Várzea Grande.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme informado pela própria Agravante (Id. 43786474), percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 13/11/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE e, condeno o ente Requerido a pagar a título de dano material (lucros cessantes), uma pensão mensal no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos, a ser dividida entre a esposa da vítima FANICELIA DE MELO RAIMUNDO ROCHA e seus filhos P.I.M.R. e V.G.M.R. retroagindo à data do evento danoso até que completem 24 anos de idade e a esposa até que a vítima completasse 65 anos de idade e, a título de danos morais, condeno ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a devida correção monetária, mais juros legais a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial. Quanto à atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, com base na caderneta de poupança, a partir da citação válida. Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o do NCPC. Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3o do NCPC. Transitado em julgado, observado as formalidades legais, arquive-se. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. P. R. I.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021